Tribunal: TJMT
Processo: 1068978-32.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068978-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUI GILBERTO SAWITZKI - CPF: 462.182.899-15 (APELADO), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MANEJO FLORESTAL EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO. MULTA CALCULADA SOBRE A ÁREA INTEGRAL DO PROJETO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 1791-D e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025486048. A multa foi calculada sobre os 144,8913 hectares do plano de manejo, embora a fiscalização tenha identificado irregularidades em dezesseis indivíduos arbóreos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se pode ser conhecido o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio recurso; (ii) estabelecer se a área integral do plano de manejo pode servir de base para a multa sem delimitação da área efetivamente irregular; e (iii) verificar se os honorários advocatícios comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em requerimento autônomo, conforme o art. 1.012, § 3º, do CPC.

4.

A multa calculada por hectare exige a identificação da extensão territorial efetivamente atingida pela infração.

5.

Os documentos administrativos comprovam irregularidades em árvores determinadas, mas não demonstram o comprometimento de toda a área do plano de manejo.

6.

A ausência de delimitação da área irregular e de fundamentação técnica para utilizar os 144,8913 hectares torna inválido o critério de cálculo da sanção.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da incompatibilidade entre os fatos apurados e a penalidade aplicada.

8.

O controle judicial da legalidade, da motivação e da proporcionalidade não configura invasão do mérito administrativo, sobretudo porque foi preservada a possibilidade de nova apuração.

9.

Os honorários fixados em R$ 3.000,00 são proporcionais ao proveito econômico e ao trabalho realizado, cabendo sua majoração para R$ 3.500,00 em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa ambiental calculada por hectare exige a delimitação da área efetivamente atingida ou fundamentação técnica que demonstre o comprometimento integral do empreendimento. 2. A ausência de correlação entre os fatos apurados e a extensão da sanção afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 3. O controle judicial da legalidade e da motivação da penalidade administrativa não configura interferência indevida no mérito administrativo.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, arts. 6º e 70; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 51-A; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; TJDFT, Acórdão nº 1.735.034, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 25.07.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001000-22.2020.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, ajuizada por Rui Gilberto Sawitzki, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 1791-D e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 2025486048, extinguindo o crédito dele decorrente, ressalvada a possibilidade de a Administração Pública promover nova apuração e aplicar penalidade, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade estabelecidos na decisão e os prazos prescricionais.

O Recorrente requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a imediata produção dos efeitos da sentença poderá ocasionar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente.

No mérito, sustenta a legalidade do Auto de Infração Ambiental nº 1791-D, afirmando que a autoria e a materialidade da infração se encontram devidamente comprovadas pelos elementos constantes do processo administrativo nº 266397/2019, especialmente pelo Relatório Técnico nº 191/CFFL/SUF/SEMA/2019 e pelo Parecer Técnico nº 125200/GEMF/CRF/SUGF/2019.

Assevera que a vistoria realizada pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente constatou que, dos trinta e um tocos de árvores exploradas avaliados, quinze correspondiam a indivíduos classificados como remanescentes no inventário florestal e um a indivíduo indicado como porta-semente, evidenciando que o Recorrido executou o Plano de Manejo Florestal Sustentável em desacordo com a autorização concedida.

Defende que a penalidade foi aplicada em conformidade com a Lei Federal nº 9.605/1998 e com o Decreto Federal nº 6.514/2008, acrescentando que a utilização da área total do plano de manejo como parâmetro para o cálculo da multa decorreu do comprometimento da integridade técnica e da validade da autorização, circunstância que teria tornado irregular o empreendimento como um todo, e não somente os pontos em que foram identificados os cortes.

Alega que o auto de infração, na qualidade de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Argumenta que o Recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência das infrações ou eventual equívoco da Administração Pública, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de laudo técnico produzido unilateralmente.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida teria ultrapassado os limites do controle jurisdicional de legalidade e ingressado no mérito administrativo, substituindo os critérios técnicos adotados pelo órgão ambiental por parâmetros definidos judicialmente.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da procedência dos pedidos, requer a redução dos honorários advocatícios, ao fundamento de que a demanda não apresentou elevada complexidade, não exigiu dilação probatória significativa nem demandou trabalho extraordinário do patrono da parte adversa, razão pela qual, defende a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por entender ausente o interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a parte Apelante
insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 1791-D e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 2025486048, extinguindo o crédito dele decorrente, ressalvada a possibilidade de a Administração Pública promover nova apuração e aplicar penalidade, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade estabelecidos na decisão e os prazos prescricionais.

Consta dos autos de origem, que
Rui Gilberto Sawitzki
foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no âmbito do Processo Administrativo nº 266397/2019, por supostamente executar manejo florestal em uma área de 144,8913 hectares em desacordo com a autorização concedida, conduta enquadrada no artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/1998, combinado com o artigo 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Em razão da autuação, foi-lhe aplicada multa no valor originário de R$ 144.891,30 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos), posteriormente inscrita em dívida ativa e atualizada para R$ 220.392,32 (duzentos e vinte mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Sustentou na inicial que a vistoria realizada pela equipe técnica da SEMA/MT, em 21/12/2018, identificou irregularidades em apenas quinze dos trinta e um tocos de árvores avaliados, além de um indivíduo classificado como porta-semente.

Alegou, contudo, que a fiscalização considerou a totalidade da área abrangida pelo Plano de Manejo Florestal Sustentável para o cálculo da penalidade, sem delimitar a extensão efetivamente explorada de forma irregular.

Afirmou que os agentes ambientais deveriam ter mensurado a área correspondente aos indivíduos supostamente explorados em desconformidade com a autorização, em observância ao artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defendeu, ainda, a existência de vício formal no auto de infração, em razão da ausência de individualização dos tocos, das respectivas coordenadas geográficas e da indicação do efetivo dano ambiental.

Alegou cerceamento de defesa no processo administrativo, ao argumento de que não lhe teria sido disponibilizada a íntegra do parecer técnico que fundamentou a autuação.

Acrescentou ter apresentado laudo técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado de registros fotográficos e coordenadas geográficas, destinado a demonstrar que o manejo florestal foi executado em conformidade com a autorização e que eventuais inconsistências seriam pontuais e incapazes de justificar a imposição de multa calculada sobre toda a área do projeto.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1791-D e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025486048, mediante o oferecimento de veículos em caução, com a determinação de que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de impedir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, de promover protesto ou qualquer outra restrição e de cobrar o débito até o julgamento definitivo da ação. No mérito, postulou a declaração de nulidade dos atos administrativos impugnados e o cancelamento da multa.

Inicialmente, o Juízo de origem postergou a apreciação do pedido liminar e determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar no prazo de cinco dias. Diante da ausência de manifestação do ente público e após o autor apresentar o documento de identificação solicitado, o pedido de tutela de urgência foi deferido.

Na decisão, o magistrado considerou demonstrada a probabilidade do direito, diante da ausência de delimitação da área efetivamente explorada de forma irregular, e o perigo de dano, em razão da inscrição do débito em dívida ativa e da possibilidade de ajuizamento de execução fiscal. Determinou, assim, a suspensão dos efeitos do auto de infração e da correspondente certidão de dívida ativa, bem como das medidas restritivas e de cobrança deles decorrentes.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo que o Auto de Infração nº 1791-D foi lavrado em conformidade com a legislação ambiental e que a autoria e a materialidade da infração se encontravam comprovadas pelo Relatório Técnico nº 191/CFFL/SUF/SEMA/2019 e pelo Parecer Técnico nº 125200/GEMF/CRF/SUGF/2019.

Sustentou que a vistoria constatou o corte de indivíduos classificados como remanescentes no inventário florestal e de um indivíduo porta-semente, circunstância que demonstraria a execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável em desacordo com a autorização concedida.

Argumentou que a irregularidade comprometia a integridade técnica e a validade do plano de manejo como um todo, justificando a utilização da área integral do empreendimento como parâmetro para o cálculo da multa.

Aduziu que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta em sentido contrário, não sendo suficiente o laudo produzido unilateralmente pelo autor.

Alegou, ainda, que o acolhimento da pretensão representaria indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Estado de Mato Grosso informou não possuir outras provas a apresentar.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em primeira instância, manifestou-se pela improcedência dos pedidos ao argumento que a atuação administrativa foi amparada em elementos técnicos produzidos por servidores especializados da SEMA/MT e que as inconsistências identificadas comprometiam a integridade do plano de manejo.

Considerou, igualmente, que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa e que o laudo unilateral apresentado pelo autor não seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, ao fundamento de que a prova documental constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia. A parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto e pelos fundamentos desenvolvidos de forma pormenorizada, J
ULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RUI GILBERTO SAWITZKI
para DECLARAR A NULIDADE do Auto de

Infração nº 1791-D, lavrado em 06/06/2019, e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº

2025486048, extinguindo o crédito tributário/não-tributário dela decorrente, ressalvada a possibilidade de a

Administração Pública apurar a infração e aplicar nova penalidade, desde que observados os parâmetros de

proporcionalidade delimitados nesta sentença e os prazos prescricionais.

Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitivos os seus efeitos de suspensão da exigibilidade e retirada de restrições em nome do autor.

Resolvo o mérito da lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa e com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. [...]”

Contra esse ato sentencial, o Estado de Mato Grosso

interpõe o presente Recurso de Apelação Cível.

Primeiramente, importante consignar que o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

"[...]

1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil."

(TJDFT, Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira o trecho a seguir:

“[...] 3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. [...].” (N.U 1001000-22.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Demonstrado, portanto, que o pedido de concessão de efeito suspensivo, contido no bojo do recurso de apelação, afigura-se inadequado,
dele não conheço
e passo à apreciação do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do critério utilizado pela Administração Pública para calcular a multa aplicada ao Recorrido, especialmente quanto à adoção da área integral do Plano de Manejo Florestal Sustentável, correspondente a 144,8913 hectares, como base da sanção, embora as irregularidades tenham sido constatadas em indivíduos arbóreos determinados.

O artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 conceitua como infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Por sua vez, o artigo 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008, utilizado para o enquadramento da conduta, prevê sanção para aquele que executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos no Plano de Manejo Florestal Sustentável ou em desacordo com a autorização concedida, estabelecendo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Além disso, o artigo 6º da Lei Federal nº 9.605/1998 determina que a autoridade competente, para a imposição e a gradação da penalidade, deverá observar a gravidade do fato, consideradas as razões da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator e sua situação econômica.

No âmbito estadual, o artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 1.986/2013 estabelece que a autuação cuja multa seja calculada com base em extensão territorial deverá indicar expressamente a extensão da área degradada, suas coordenadas geográficas e a classificação ambiental da área atingida.

Da conjugação dessas normas, extrai-se que a Administração Pública detém competência para fiscalizar, apurar e sancionar as infrações ambientais, mas deve individualizar adequadamente a conduta, demonstrar a sua extensão e estabelecer correlação entre a realidade constatada e a penalidade aplicada.

No caso concreto, não se controverte acerca da existência de inconsistências na execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável. O Relatório Técnico nº 191/CFFL/SUF/SEMA/2019 (id. 366415364 - Pág. 7) e o Parecer Técnico nº 125200/GEMF/CRF/SUGF/2019 (id. 366415364) registraram que, dos trinta e um tocos de árvores exploradas avaliados durante a vistoria, quinze constavam no inventário florestal como remanescentes e um como porta - semente.

Esses elementos evidenciam a ocorrência de manejo em desconformidade com a autorização relativamente aos indivíduos arbóreos identificados pela fiscalização, contudo, não demonstram, que a irregularidade tenha alcançado a totalidade dos 144,8913 hectares abrangidos pelo Plano de Manejo Florestal.

A distinção é relevante. A extensão da área autorizada ou efetivamente manejada não se confunde, necessariamente, com a extensão da área em que o manejo foi realizado irregularmente.

Para que a totalidade da área licenciada fosse utilizada como base da multa, caberia ao órgão ambiental demonstrar, mediante fundamentação técnica suficiente, que as inconsistências constatadas comprometiam efetivamente todo o empreendimento ou que se projetavam sobre a integralidade da área autorizada.

Entretanto, o processo administrativo não contém delimitação da área correspondente aos quinze tocos e ao indivíduo porta -semente considerados irregulares, tampouco apresenta metodologia técnica capaz de justificar a extrapolação das ocorrências pontualmente constatadas para os 144,8913 hectares do projeto.

A motivação administrativa limitou-se, em essência, a consignar que o artigo 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece multa calculada por hectare ou fração e que, por se tratar de área submetida a Plano de Manejo Florestal Sustentável, deveria ser considerada toda a sua extensão.

Essa fundamentação, contudo, não esclarece por que a constatação de irregularidades em dezesseis indivíduos arbóreos autorizaria considerar irregular a exploração de toda a área licenciada. A norma que prevê o cálculo da multa por hectare não dispensa a Administração do dever de identificar os hectares ou as frações efetivamente atingidos pela conduta ilícita.

Não basta afirmar que a irregularidade comprometeu a integridade técnica do plano de manejo. Era necessário demonstrar, de forma concreta e tecnicamente fundamentada, de que maneira as inconsistências encontradas nos indivíduos avaliados afetaram a totalidade do projeto, sobretudo porque o próprio relatório administrativo individualizou as ocorrências e não apontou exploração irregular em toda a extensão da área.

Também merece consideração o fato de que os servidores responsáveis pela vistoria se manifestaram pela suspensão do Plano de Manejo Florestal Sustentável, consignando que não seria caso de embargo, circunstância que igualmente não se harmoniza com a premissa adotada posteriormente de que todo o empreendimento estaria integralmente comprometido.

Assim, embora os documentos administrativos sejam aptos a demonstrar a ocorrência de irregularidade ambiental, eles não conferem suporte técnico suficiente à base territorial adotada para o cálculo da sanção.

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, invocada pelo Apelante, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os próprios elementos produzidos pela Administração revelam incompatibilidade entre os fatos apurados e a consequência jurídica deles extraída.

Na hipótese, a conclusão acerca da invalidade do ato não decorre exclusivamente do laudo particular apresentado pelo Recorrido. Resulta, sobretudo, do cotejo entre o conteúdo dos relatórios elaborados pelo próprio órgão ambiental e o critério empregado para quantificar a multa.

Enquanto os documentos técnicos registram irregularidades em indivíduos arbóreos específicos, o auto de infração atribuiu ao Recorrido a execução de manejo irregular em toda a área de 144,8913 hectares, sem delimitação técnica da parcela efetivamente afetada e sem fundamentação capaz de demonstrar que as ocorrências constatadas contaminariam integralmente o plano de manejo.

A incompatibilidade entre a realidade documentada e a extensão territorial considerada na autuação é suficiente para afastar, no ponto, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. GRADAÇÃO DA PENALIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fundamentação produzida no acórdão para anular a decisão administrativa que aplicou pena pecuniária à recorrida foi a ausência de motivação para a fixação de multa. Como demonstrado no acórdão recorrido, o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão ambiental . Depreende-se que a análise perpetrada pelo juiz não foi sobre o mérito do ato administrativo, mas sobre a ilegalidade do ato administrativo produzido sem a devida motivação. RMS 40.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/2/2014 .2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1787922 ES 2018/0326005-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Também não prospera a alegação de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

É certo que não compete ao Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação da conveniência e da oportunidade dos atos administrativos ou na escolha dos critérios técnicos inseridos em sua esfera discricionária. Todavia, permanece submetida ao controle jurisdicional a observância da legalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade e da correspondência entre os motivos declarados e o conteúdo do ato praticado.

No presente caso, o Juízo de origem não substituiu a autoridade ambiental na fiscalização do empreendimento, não declarou inexistente qualquer irregularidade e tampouco fixou judicialmente nova penalidade. Limitou-se a reconhecer que a sanção aplicada não guardava correlação com a extensão da infração efetivamente demonstrada.

A própria sentença ressalvou expressamente a possibilidade de a Administração Pública promover nova apuração e aplicar penalidade compatível com a infração constatada, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e os prazos prescricionais.

Essa solução, longe de invadir a esfera de competência do Poder Executivo, preserva-a, pois remete ao órgão ambiental a definição da sanção adequada, depois de corretamente individualizadas a conduta e sua extensão.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento nos elementos atualmente disponíveis, reduzir diretamente a multa ou estabelecer qual seria a área irregular, uma vez que essa providência exigiria avaliação técnica e atuação substitutiva da autoridade administrativa.

A ausência de elementos que permitam separar, no próprio ato, a parcela válida da sanção daquela calculada indevidamente torna necessária a declaração de nulidade do auto de infração e, por consequência, da correspondente Certidão de Dívida Ativa, sem prejuízo da instauração de nova atuação sancionatória, nos termos estabelecidos na sentença.

A proteção constitucional conferida ao meio ambiente não autoriza a Administração a afastar as garantias do devido processo legal e os princípios que regem o exercício do poder sancionador. A tutela ambiental deve ser efetiva, mas a penalidade administrativa deve permanecer vinculada à conduta comprovada, à extensão do dano ou da irregularidade e à motivação idônea do ato.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 1791-D e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025486048, ressalvada a possibilidade de nova apuração administrativa, desde que respeitados os prazos prescricionais e devidamente individualizada a extensão da infração.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Apelante.

A verba sucumbencial foi fixada por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que já se revela moderado diante da natureza da demanda, do proveito econômico discutido, superior a R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), do tempo de tramitação do processo e do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Não se verifica qualquer exorbitância ou desproporção que justifique a diminuição pretendida. Ao contrário, nova redução resultaria em remuneração insuficiente diante da importância econômica e jurídica da controvérsia.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026